Tribunal: TJBA
Processo: 8049207-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049207-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CHARLES SILVA COSTA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MIRIAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LORENA DE SOUZA FERREIRA FERNANDES, JONNE XAVIER FILGUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE DIVÓRCIO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. OFENSA À PRERROGATIVA PROCESSUAL DO ÓRGÃO.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que em sede de Cumprimento de Sentença de acordo de divórcio, determinou a desocupação de imóvel pelo Agravante, além de outras medidas coercitivas, sem a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública. Foi deferido efeito suspensivo em decisão liminar.

II.
Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em analisar:

a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública;

III.
Razões de decidir

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, prerrogativa assegurada pelo art. 186, §1º, do Código de Processo Civil e pelo art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994, sobre decisão que impõe ao assistido graves medidas patrimoniais e restritivas de direito, constitui vício insanável que acarreta a nulidade absoluta do ato processual por cerceamento de defesa.

IV.
Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido para, confirmando a liminar, anular a decisão agravada.

Tese de julgamento: " A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca de ato processual com conteúdo decisório acarreta sua nulidade absoluta por violação às garantias do contraditório e da ampla defesa"

Dispositivos relevantes citados: Art. 186, §1º, do Código de Processo Civil; Art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994; Arts. 502 e 508 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049207-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CHARLES SILVA COSTA e como agravada MIRIAN DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .